Tribunal: STJ
Processo: 1015593-63.2023.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823713 - MT (2024/0490506-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: M A A C
ADVOGADOS
: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - MT025246O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEMANDA
FUNDAMENTADA NO ART. 194 DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRAZO RECURSAL DE 10
DIAS CORRIDOS. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos dos arts. 152, § 2o, e 198, II, do Estatuto da Criança e
do Adolescente e da jurisprudência desta Corte Superior, aos
procedimentos especiais expressamente enumerados nos arts. 155 a
197 do referido Estatuto será aplicado o prazo recursal de 10 dias,
contado em dias corridos.
2. No caso, cuida-se, na origem, de representação administrativa de
infração às normas de proteção à criança e ao adolescente,
procedimento previsto no art. 194, sendo aplicável, portanto, as
regras específicas da Lei n. 8.069/1990.
3. Hipótese em que o agravo interno foi protocolado após a
certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.
4. É manifesta a intempestividade do agravo interno interposto após
encerrado o prazo legal e esgotada a competência jurisdicional
desta Corte.
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49746796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8725e5dd-ae2d-4567-a3c4-d40334db245c

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 8725e5dd-ae2d-4567-a3c4-d40334db245c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823713 - MT (2024/0490506-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: M A A C
ADVOGADOS
: BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - MT025246O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEMANDA
FUNDAMENTADA NO ART. 194 DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRAZO RECURSAL DE 10
DIAS CORRIDOS. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos dos arts. 152, § 2o, e 198, II, do Estatuto da Criança e
do Adolescente e da jurisprudência desta Corte Superior, aos
procedimentos especiais expressamente enumerados nos arts. 155 a
197 do referido Estatuto será aplicado o prazo recursal de 10 dias,
contado em dias corridos.
2. No caso, cuida-se, na origem, de representação administrativa de
infração às normas de proteção à criança e ao adolescente,
procedimento previsto no art. 194, sendo aplicável, portanto, as
regras específicas da Lei n. 8.069/1990.
3. Hipótese em que o agravo interno foi protocolado após a
certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.
4. É manifesta a intempestividade do agravo interno interposto após
encerrado o prazo legal e esgotada a competência jurisdicional
desta Corte.
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por M. A. A. C. para desafiar
decisão proferida às e-STJ fls. 441/443, que não conheceu do agravo em recurso
especial, pois a agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada, no caso, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48466460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: 81eda4bd-12df-4d3b-a5e8-9a1390868b57

Houve o trânsito em julgado da decisão, com baixa dos autos ao
Tribunal de origem (e-STJ fl. 449).
No presente recurso, autuado em expediente avulso às e-STJ fls. 2
/13, a agravante alega, em suma, que, ao contrário do consignado, infirmou de forma
efetiva, concreta e pormenorizada a aplicação do óbice sumular, pois a matéria debatida é
processual e diz respeito à própria produção de provas.
No mais, repisa o mérito recursal.
Requer, assim, seja provido o recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 20/23.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece ser conhecido, por ser intempestivo.
Em
, a Coordenadoria de Processamento de Feitos de
27/05/2025
Direito Público certificou o trânsito em julgado dos autos e determinou a baixa ao
Tribunal de origem (e-STJ fl. 449), considerando os prazos estabelecidos nos arts. 152, §
2o, e 198, II, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/1990),
que assim dispõem:
Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente
as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.
§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos
são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do
vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério
Público.
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude,
inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o
sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil) , com as seguintes adaptações:
[...]
II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o
Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.

Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que "as regras específicas em relação ao sistema recursal somente serão
aplicadas nos procedimentos especiais expressamente enumerados nos arts. 155 a 197 do
ECA. Nos demais procedimentos, portanto, deverão ser aplicadas as regras gerais do
Código de Processo Civil, mesmo que tratem de demandas afetas à Infância e Juventude"
(REsp n. 2.036.000/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
Documento eletrônico VDA48466460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: 81eda4bd-12df-4d3b-a5e8-9a1390868b57

julgado
em
,
DJe
de
12/9/2023
14/9/2023
). No caso, cuida-se, na
origem, de representação administrativa de infração às normas de proteção à criança e ao
adolescente, procedimento previsto no art. 194 do ECA.
Dito isso, constata-se que, de acordo com a certidão de e-STJ fl.
14, o prazo para interposição de agravo interno teve início em
e término em
15/05/2025
.
26/05/2025
Entretanto, o presente agravo interno foi protocolado em
, quando já encerrado o prazo legal e encerrada a prestação jurisdicional,
28/05/2025
sendo, portanto, manifesta a sua extemporaneidade.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48466460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:22
Código de Controle do Documento: 81eda4bd-12df-4d3b-a5e8-9a1390868b57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.713 / MT
Número Registro: 2024/0490506-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10155936320238110002
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A A C
ADVOGADOS : BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - MT025246O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SEÇÃO CÍVEL -
INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M A A C
ADVOGADOS : BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - MT009271
MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - MT025246O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49656593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 72f68593-7116-44b2-8b3d-930de6054cb7

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:42
Código de Controle do Documento: 72f68593-7116-44b2-8b3d-930de6054cb7